Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016026-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA APÓS REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra acórdão proferido por Câmara Cível que negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento ao apelo da embargante, reformando a sentença para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico. A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao valor final da multa administrativa imposta pelo PROCON, após a redução ao limite de 100% da obrigação principal, e requer esclarecimento para fins de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado foi omisso ao deixar de indicar expressamente o valor definitivo da multa administrativa após a redução ao teto de 100% da obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita nos fundamentos que a redução da multa administrativa limita-se ao valor de R$ 24.000,00, correspondente a 100% da obrigação principal, inexistindo omissão.

Não se verifica contradição interna nem obscuridade no julgado, que apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente sobre o valor da sanção administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de nova decisão ou readequação do julgado ao interesse da parte, tampouco à repetição de fundamentos que já constam da decisão.

A oposição dos aclaratórios com intuito de rediscutir matéria já decidida desvirtua a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC/2015.

A ausência de manifestação do embargado, regularmente intimado, não obsta o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A indicação nos fundamentos do acórdão do valor correspondente ao teto da multa administrativa (R$ 24.000,00) afasta a alegação de omissão sobre o montante definitivo da penalidade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamento declaratório sobre efeitos que já decorrem logicamente da decisão.

A contradição que autoriza aclaratórios é aquela interna ao julgado, o que não se configura quando a decisão é coerente e autoexplicativa.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022, II e III; art. 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021, DJE 02.09.2021.

TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE E LIMITAÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.”

O acórdão embargado negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento ao recurso da embargante, reformando a sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

A embargante, SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., opõe os presentes embargos de declaração com fundamento nos incisos II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve omissão no acórdão quanto ao valor total da multa administrativa após a redução determinada pelo próprio julgado, requerendo esclarecimento para fins de pagamento.

Aduz que o acórdão reconheceu a desproporcionalidade da multa administrativa inicialmente fixada, reduzindo-a ao patamar de até 100% do valor da obrigação principal, mas sem esclarecer qual seria, de fato, o montante definitivo da sanção, o que inviabiliza a quitação voluntária do débito pela parte embargante.

Sem contrarrazões. (Id. nº 298313881)

É o relatório.

V O T O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., visando a suprir alegada omissão no acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, reduzindo o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON ao limite de 100% do valor da obrigação principal.

Sustenta a embargante que o acórdão não especificou o valor final da multa após a redução, o que configura omissão a ser sanada por esta Câmara, nos termos dos incisos II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, ao fixar a redução da multa administrativa ao teto de 100% do valor da obrigação principal, foi claro ao indicar que tal valor corresponde a R$ 24.000,00, sendo este o limite máximo a ser observado para fins de adequação da penalidade.

Essa informação, presente nos fundamentos do voto condutor e transcrita na própria petição de embargos, demonstra que não houve omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado.

Cabe destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no presente caso.

Igualmente, não há erro material ou ausência de pronunciamento sobre ponto relevante, sendo o julgado suficientemente fundamentado e autoexplicativo quanto à delimitação do valor da sanção administrativa.

Na verdade, o que se observa é a tentativa da embargante de rediscutir os efeitos concretos do julgado e obter declaração expressa de um valor numérico que já decorre logicamente do conteúdo do acórdão, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Estes não se prestam à revisão da decisão colegiada nem podem ser manejados com o objetivo de adaptá-la aos interesses da parte.

Dessa forma, restando evidenciado que os embargos intentam promover a reanálise da matéria já devidamente decidida, sem trazer qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso, sua rejeição é medida que se impõe.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ademais, o §2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, aplicado ao caso, estabelece que os embargos de declaração, quando opostos, devem ser respondidos pelo embargado, facultando-lhe manifestação no prazo de 5 dias.

No caso dos autos, conforme certidão de decurso de prazo lançada nos autos, houve regular intimação do embargado, que quedou-se inerte, razão pela qual não há obstáculo à apreciação do presente recurso.

Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025